Tribunal: STJ
Processo: 1050171-24.2022.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834436 - SP(2024/0474923-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: L H Y (MENOR)
REPR. POR
: D C Y
ADVOGADO
: FABIANO BARREIRA PANATTONI - SP216528
AGRAVADO
: B S S
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO DOMICILIAR À BASE DE
CANABIDIOL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça de
São Paulo que inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração de
violação a dispositivos federais, incidência da Súmula n. 7 do STJ e não
comprovação do dissídio nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e
2o, do RISTJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de obrigação de fazer com pedido de custeio de
medicamento à base de canabidiol prescrito para transtorno do espectro autista e
indenização por danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e manteve a sentença, com
majoração dos honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 6o, VIII,
51 e 54, do CDC, por cláusulas abusivas e inversão do ônus da prova; (ii) saber se
houve violação do
em seu
e na alínea , do Decreto n.
art. 25,
caput
e
6.949/2009,
quanto ao direito da pessoa com deficiência e à vedação de discriminação; (iii)
saber se, à luz dos arts. 1o, 2o e 13, da
, o rol da ANS é
Lei n. 14.454/2022
referencial e autoriza a cobertura de medicamento não listado, afastando o art. 10,
VI, da
; (iv) saber se a recusa de cobertura configura ato ilícito
Lei n. 9.656/1998
gerador de danos morais, nos termos dos arts. 186 e 927, em seu
, do CC; e
caput
(v) saber se há dissídio jurisprudencial apto ao conhecimento pela alínea c do
III, da Constituição.
art. 105,
Documento eletrônico VDA56889516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:09
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 9b9ada0c-ec33-473f-82fe-253aed6296db

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em sintonia com a
jurisprudência do STJ no sentido de que é excluída a cobertura de medicamentos
de uso domiciliar, salvo as exceções legalmente previstas (art. 10, VI, da
)
Lei n. 9.656/1998 .
7. Incide a Súmula n. 282 do STF quanto às alegações de violação dos arts 6o,
VIII, 51 e 54 do CDC, 186, 927 do CC e ao Decreto n.
por ausência
6.949/2009,
de prequestionamento.
8. Óbices processuais verificados na interposição pela alínea
impedem o
a
conhecimento do recurso pela alínea sobre a mesma questão.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois a decisão recorrida
Tese de julgamento
está alinhada ao entendimento do STJ de que o
VI, da
art. 10,
Lei n. 9.656/1998
exclui a cobertura de medicamentos de uso domiciliar, salvo as exceções
legalmente previstas. 2. Incide a Súmula n. 282 do STF quanto às alegadas
violações ao CDC, ao Decreto n.
e ao CC, por ausência de
6.949/2009
prequestionamento. 3. Óbices processuais na interposição pela alínea
impedem o
a
conhecimento do recurso pela alínea
sobre a mesma questão.”
c
Lei n. 9.
VI e § 13;
Dispositivos relevantes citados:
656/1998, art. 10,
, arts. 1o, 2o e 13; CDC, arts. 6o, VIII, 51 e 54; Decreto n.
Lei n. 14.454/2022
e e; CC, arts. 186 e 927,
; CPC, arts. 85, §§ 11 e 2o,
6.949/2009, art. 25, caput
caput
e 1.029, § 1o; RISTJ,
§§ 1o e 2o; CF,
III, e .
art. 255,
art. 105,
a c
STJ, Súmula n. 83; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.173.999/SC
em
STJ,
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
17/6/2025;
REsp n. 2.187.907/RJ
Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
, relator
28/4/2025;
REsp n. 2.224.539/SP
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
3/2/2026;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.243.350/SP
em
STJ, AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel
9/2/2026;
REsp n. 1.900.682/SP
Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56889516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:09
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 9b9ada0c-ec33-473f-82fe-253aed6296db

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
12/05/2026
18/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56889516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:09
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 9b9ada0c-ec33-473f-82fe-253aed6296db

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834436 - SP(2024/0474923-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: L H Y (MENOR)
REPR. POR
: D C Y
ADVOGADO
: FABIANO BARREIRA PANATTONI - SP216528
AGRAVADO
: B S S
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO DOMICILIAR À BASE DE
CANABIDIOL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça de
São Paulo que inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração de
violação a dispositivos federais, incidência da Súmula n. 7 do STJ e não
comprovação do dissídio nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e
2o, do RISTJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de obrigação de fazer com pedido de custeio de
medicamento à base de canabidiol prescrito para transtorno do espectro autista e
indenização por danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e manteve a sentença, com
majoração dos honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 6o, VIII,
51 e 54, do CDC, por cláusulas abusivas e inversão do ônus da prova; (ii) saber se
houve violação do
em seu
e na alínea , do Decreto n.
art. 25,
caput
e
6.949/2009,
quanto ao direito da pessoa com deficiência e à vedação de discriminação; (iii)
saber se, à luz dos arts. 1o, 2o e 13, da
o rol da ANS é
Lei n. 14.454/2022,
referencial e autoriza a cobertura de medicamento não listado, afastando o art. 10,
VI, da
(iv) saber se a recusa de cobertura configura ato ilícito
Lei n. 9.656/1998;
gerador de danos morais, nos termos dos arts. 186 e 927, em seu
, do CC; e
caput
(v) saber se há dissídio jurisprudencial apto ao conhecimento pela alínea c do
III, da Constituição.
art. 105,
Documento eletrônico VDA55897526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:48
Código de Controle do Documento: 837f7a2b-8b12-496f-942f-7fa9e141d54f

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em sintonia com a
jurisprudência do STJ no sentido de que é excluída a cobertura de medicamentos
de uso domiciliar, salvo as exceções legalmente previstas (art. 10, VI, da
Lei n. 9.656/1998) .
7. Incide a Súmula n. 282 do STF quanto às alegações de violação dos arts 6o,
VIII, 51 e 54 do CDC, 186, 927 do CC e ao Decreto n.
por ausência
6.949/2009,
de prequestionamento.
8. Óbices processuais verificados na interposição pela alínea
impedem o
a
conhecimento do recurso pela alínea sobre a mesma questão.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois a decisão recorrida
Tese de julgamento
está alinhada ao entendimento do STJ de que o
VI, da
art. 10,
Lei n. 9.656/1998
exclui a cobertura de medicamentos de uso domiciliar, salvo as exceções
legalmente previstas. 2. Incide a Súmula n. 282 do STF quanto às alegadas
violações ao CDC, ao Decreto n.
e ao CC, por ausência de
6.949/2009
prequestionamento. 3. Óbices processuais na interposição pela alínea
impedem o
a
conhecimento do recurso pela alínea
sobre a mesma questão.”
c
Lei n. 9.
VI e § 13;
Dispositivos relevantes citados:
656/1998, art. 10,
arts. 1o, 2o e 13; CDC, arts. 6o, VIII, 51 e 54; Decreto n.
Lei n. 14.454/2022,
e e; CC, arts. 186 e 927,
; CPC, arts. 85, §§ 11 e 2o,
6.949/2009, art. 25, caput
caput
e 1.029, § 1o; RISTJ,
§§ 1o e 2o; CF,
III, e .
art. 255,
art. 105,
a c
STJ, Súmula n. 83; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.173.999/SC,
em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
17/6/2025;
REsp n. 2.187.907/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
28/4/2025;
REsp n. 2.224.539/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
3/2/2026;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.243.350/SP,
em
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
9/2/2026;
REsp n. 1.900.682/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55897526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:48
Código de Controle do Documento: 837f7a2b-8b12-496f-942f-7fa9e141d54f

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por L. H. Y. contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração de violação dos
dispositivos federais indicados, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ e pela não
comprovação da divergência nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o
e 2o, do RISTJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III, e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do TJSP em apelação nos autos de
obrigação de fazer.
O julgado foi assim ementado (fl. 353):

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS. PLANO
DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. Inconformismo do
segurado contra improcedência do pedido. Pleito de reforma, para (i) obrigar a
operadora do plano de saúde a fornecer medicamento à base de canabidiol e (ii)
condená-la a ressarcir danos morais estimados em R$ 15.000,00. Não cabimento.
Fármaco de uso domiciliar não integrante do rol da ANS. Inteligência do
VI,
art. 10,
I, “c”, e II, “g”, da
que exclui da cobertura contratual
c/c art. 12,
Lei 9.656/96,
medicação de uso domiciliar. Obrigatoriedade do plano de saúde que se restringe
aos medicamentos antineoplásicos, medicação assistida (“home care”) e aqueles
incluídos no rol da ANS. Ademais, fármaco disponível no SUS. Enunciado no 40
desta C. Câmara. Precedentes. Recurso não provido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 6o, VIII, 51 e 54 do Código de Defesa do Consumidor, porque o
acórdão teria validado cláusulas abusivas que restringiram a cobertura contratual e
afastaram o equilíbrio da relação de consumo, além de não observar a inversão do
ônus da prova;
Documento eletrônico VDA55897526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:48
Código de Controle do Documento: 837f7a2b-8b12-496f-942f-7fa9e141d54f

b) 25,
do Decreto n.
já que a decisão recorrida
e
,
caput
e
6.949/2009,
teria violado o direito de pessoa com deficiência “ao estado de saúde mais elevado
possível” e permitiu a discriminação na provisão de seguro de saúde;
c) 1o e 2o da
pois a Corte local teria desconsiderado
Lei n. 14.454/2022,
a regra que impõe a cobertura de procedimento não constante do rol da ANS (§ 13
do
quando presentes os requisitos legais e o caráter referencial do rol, não
art. 10)
se aplicando, ao caso, o
VI, da
e
art. 10,
Lei 9.656/1998;
d) 186 e 927,
, do Código Civil, porquanto a recusa de cobertura
caput
teria configurado ato ilícito gerador de danos morais, presumidos
,
in re ipsa
agravando a aflição do beneficiário (fls. 386-393).
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não há dever de
cobertura de medicamento à base de canabidiol por ser de uso domiciliar e não
constar do rol da ANS, divergiu do entendimento firmado no julgamento do AgInt
no
AgInt no
REsp 1.912.263/SP; REsp 1.871.936/SP;
AREsp 1.333.824/DF;
AgInt no AREsp 1.728.749-MS, AgInt no AREsp 1.550.992-
REsp 2.008.709/SP;
RJ, AgInt nos EDcl. no AREsp 1.590.645-PE, REsp 1.712.163-SP, REsp
1.929.597-DF, AgInt no REsp 1.903.810-SP e AgInt no AREsp 1.536.948-SP.
Ainda em relação aos danos morais, divergiu da interpretação adotada no
AREsp 1.536.446-SP, AREsp 236.818-DF, AgInt nos EDcl. no REsp
Agravo Regimental no Agravo
REsp 1.886.929-SP
1.236.875/RS,
1.341.183/PB,
e Apelação Cível no 024811/2014/MA.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça o dever de
cobertura do medicamento à base de canabidiol prescrito ao recorrente e se
condene a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. Requer ainda
que se fixem os ônus sucumbenciais e honorários em favor do recorrente.
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 642-647.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55897526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:48
Código de Controle do Documento: 837f7a2b-8b12-496f-942f-7fa9e141d54f

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação com pedido de obrigação de fazer em
que a parte autora, ora recorrente, pleiteou o custeio, pelo plano de saúde, de
medicamento à base de canabidiol prescrito para transtorno do espectro autista e a
condenação por danos morais de R$ 15.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
(fls. 240-243).
A Corte de origem negou provimento à apelação e manteve a sentença,
majorando os honorários sucumbenciais (fls. 352-359).
I - Arts. 1o, 2o e 13, da Lei n. 14.454/2022
Em recurso especial, argumenta-se que a Corte local teria
desconsiderado a regra que impõe a cobertura de procedimento não constante do
rol da ANS quando presentes os requisitos legais e o caráter referencial do rol, não
se aplicando, ao caso, o
VI, da
art. 10,
Lei n. 9.656/1998.
O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu ser lícita a exclusão do
fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, salvo hipóteses legais e
regulamentares, afirmando que o canabidiol não está incluído no rol para esse fim
e não exige ministração por profissional especializado, além de ser disponibilizado
no SUS.
Observe-se do aresto impugnado (fls. 352-359):

Não se desconhece o diagnóstico do menor e a prescrição justificada ao uso do
fármaco.
Todavia, em que pese a existência de decisões favoráveis deste E. Tribunal de
Justiça, recentemente esta C. Câmara posicionou-se em sentido adverso, visto que
se cuida de medicamento de uso domiciliar e, nesse ponto, somente se obriga o
plano de saúde a fornecer os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (“home care”) e os incluídos no rol da ANS para esse fim, à luz do
disposto no artigo 10, VI, da Lei no 9.656/1998.
[...]
Documento eletrônico VDA55897526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:48
Código de Controle do Documento: 837f7a2b-8b12-496f-942f-7fa9e141d54f

Dessarte, descabe analisar a eficácia do tratamento ou postular a mitigação do
rol da ANS, mormente se constatando que o medicamento é de uso domiciliar e não
exige ministração por profissional especializado. Outrossim, não se olvide, é
distribuído gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre a questão, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que a
Lei dos Planos de Saúde possui previsão expressa de vedação de fornecimento de
medicamentos para uso domiciliar, salvo as exceções legalmente previstas (art. 10,
VI, da
. Assim, embora a mesma norma estabeleça requisitos
Lei n. 9.656/1998)
para a cobertura extrarrol da ANS, a interpretação conferida pelo STJ é no sentido
de validar a exclusão dos medicamentos para uso domiciliar, incluindo aqueles a
base de canabidiol.
A propósito, segue a jurisprudência firmada por esta Corte:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR À BASE DE CANABIDIOL NÃO
LISTADO NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA DEVIDA.
I. Hipótese em exame 1. Ação de obrigação de fazer
compensação por
c/c
dano moral em que se alega indevida negativa de cobertura de medicamento de uso
domiciliar pela operadora de plano de saúde.
2. Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
08/07/2024
16/10/2024.
II. Questão em discussão
3. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional e a
obrigação de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de medicamento à base
de canabidiol (pasta de canabidiol), de uso domiciliar, não previsto no rol da ANS,
prescrito para o tratamento de beneficiária diagnosticada com transtorno do espectro
autista.
III. Razões de decidir
4. Devidamente analisada e discutida a questão de mérito, e suficientemente
fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
se vislumbra a alegada violação do
II, do
art. 1.022,
CPC/15.
5. Com o espírito de manter a integridade do sistema jurídico, devem ser
interpretados o inciso VI e o § 13, ambos do
da
de modo
art. 10
Lei 9.656/1998,
a harmonizar o seu sentido e alcance para deles, então, extrair a regra que
prestigia a unidade e a coerência do texto legal no que tange à cobertura, pela
operadora do plano de saúde, de medicamento para tratamento domiciliar.
Documento eletrônico VDA55897526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:48
Código de Controle do Documento: 837f7a2b-8b12-496f-942f-7fa9e141d54f

6. É clara intenção do legislador, desde a redação originária da
de excluir os medicamentos de uso domiciliar da cobertura
Lei 9.656/1998,
obrigatória imposta às operadoras de planos de saúde.
7. "A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou
procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções
previstas nos incisos do caput do
da
de modo que, salvo
art. 10
Lei 9.656/1998,
nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não
pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar,
ainda que preenchidos os requisitos do § 13 do
da
" (
art. 10
Lei 9.656/1998
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
REsp 2.071.955/RS,
5/3/2024,
7/3/2024)
IV. Dispositivo
8. Recurso especial conhecido e provido. (
relatora
REsp n. 2.173.999/SC,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/6/2025,
destaquei.)
27/6/2025,

Corroborando citado entendimento:
relator
REsp n. 2.187.907/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025,
DJEN de
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
6/5/2025; REsp n. 2.224.539/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
relator
3/2/2026,
18/2/2026; REsp n. 2.243.350/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
13/2/2026.
É o caso, pois, de aplicação da Sumula n. 83 do STJ.
Arts.
II -
6o, VIII, 51 e 54 do Código de Defesa do Consumidor, 25,
caput e e, do Decreto n.
186 e 927,
6.949/2009,

,
caput do Código Civil

A questão infraconstitucional relativa à violação dos artigos acima não
foi objeto de debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram opostos embargos de
declaração para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito do tema. Caso,
pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
III - Dissídio jurisprudencial
Documento eletrônico VDA55897526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:48
Código de Controle do Documento: 837f7a2b-8b12-496f-942f-7fa9e141d54f

Por fim, no tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência dos
óbices sumulares processuais quanto à interposição pela alínea
do permissivo
a
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
A esse respeito: AgInt no
relatora Ministra Maria
REsp n. 1.900.682/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/3/2021,
6/4/2021.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55897526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:48
Código de Controle do Documento: 837f7a2b-8b12-496f-942f-7fa9e141d54f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.834.436 / SP
Número Registro: 2024/0474923-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10501712420228260114
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L H Y (MENOR)
REPR. POR
: D C Y
ADVOGADO : FABIANO BARREIRA PANATTONI - SP216528
AGRAVADO
: B S S
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:12:32
Código de Controle do Documento: 936cad1a-ea99-4d4e-a122-bf711ec8c3ae

Documento eletrônico VDA56867025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:12:32
Código de Controle do Documento: 936cad1a-ea99-4d4e-a122-bf711ec8c3ae